Tribunal: TJDFT
Processo: 0001723-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Convite para fazer sexo. Atipicidade da conduta. Abraços lascivos. Falta de descrição do fato com todas as circunstâncias.
1 - A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, I, II e III, CPP).
2 – Não ocorrem os crimes de estupro de vulnerável ou importunação sexual se não houve a prática de nenhum ato libidinoso contra a vítima, limitando-se a conduta a convidar a vítima para fazer sexo e, tendo essa negado, desiste de prosseguir com qualquer ato.
3 - A imputação - genérica - de que o denunciado abraçou a vítima de modo libidinoso, sem indicar o modo como agiu e qual região do corpo da vítima foi tocada, não permite verificar o dolo de praticar ato libidinoso, o que recomenda seja rejeitada a denúncia.
3 – Recurso em sentido estrito não provido.